Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INVIÁVEL MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece ser acolhido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.

2. A absolvição mostra-se inviável quando todo a prova, colhida sob o contraditório demonstrar, inequivocadamente, a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

3. Mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação a adolescente que reitera na prática de ato infracional grave, já tendo sido beneficiado com medidas socioeducativas em meio aberto e de semiliberdade, que não surtiram o efeito ressocializador esperado.

4. Negado provimento ao recurso.